Tribunal: STF
Processo: Rcl 67503
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por M de Oliveira Advogados & Associados e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (Processo 0717242-90.2022.8.07.0000), que teria, supostamente, aplicado equivocadamente a tese firmada no Tema 1.142-RG, RE 1.309.081, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/6/2021.



    Na inicial, as partes autoras apresentam as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A reclamação em testilha está sendo ajuizada contra o acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento mencionado, o qual utilizou o precedente dessa Corte formado no bojo do RE 1.309.081/MA – Tema 1142 - para negar provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    A princípio, o(a) reclamante interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo juízo de origem, a qual entendeu pela expedição de um único requisitório para pagamento dos honorários da fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença; porém o recurso restou desprovido quanto à referida matéria, a teor da seguinte ementa: 



    [...]



    Inconformado, o(a) reclamante opôs embargos de declaração para que assim fossem sanadas as omissões no acórdão quanto ao fato de que o pagamento dos honorários em foco deve ser realizado de forma separada, pois tratam-se verbas distintas e possuem diferentes titulares, contudo, sem êxito. 



    Ainda irresignado, interpôs recurso especial, bem como recurso extraordinário, porém, o(a) eminente Presidente(a) do Tribunal a quo admitiu o processamento do primeiro, e negou seguimento ao segundo. 



    Ato contínuo, o(a) recorrente interpôs agravo interno no apelo extraordinário para reformar a decisão que negou seguimento ao recurso, porém, foi ele desprovido em razão de enquadramento da questão debatida no nobre recurso naquela descrita no representativo da controvérsia, verbis: 



    [...]



    Data maxima venia, o entendimento da autoridade reclamada afronta a garantia da observância de acórdão proferido em julgamento de repercussão geral, em razão de sua má aplicação na hipótese vertente (988, IV CPC), valendo destacar que o decisum impugnado ainda não transitou em julgado, eis que opostos embargos declaratórios, os quais encontram-se pendentes de julgamento. 



    [...]



    Lamentavelmente, o Conselho de Magistratura do TJDFT negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que a questão debatida nos autos se adequa ao TEMA 1142 do STF, eis que a orientação sedimentada em repercussão geral afastou qualquer tentativa de fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em ação coletiva, sendo essa a suposta pretensão dos recorrentes. 



    Ocorre, contudo, que tal entendimento merece censura, porque o precedente citado (RE 1.309.081/MA – Tema 1142) não se aplica à hipótese vertente, porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. 



    O tema em foco decorreu da impossibilidade de expedição de Requisições de Pequeno Valor - RPV’s fracionadas dos honorários sucumbenciais fixados na ação coletiva contra a Fazenda Pública, senão vejamos a tese assim ementada:



    [...] 



    Lado outro, os recursos dos reclamantes objetivam atacar acórdão que afastou a possibilidade de separação dos honorários fixados na ação de conhecimento daqueles estipulados na fase de cumprimento de sentença, não obstante tratar-se de verbas que pertencem a causídicos distintos.



    Ora, Excelência, há uma nítida diferença entre a matéria recursal fixada em sede de repercussão geral, a qual fora apontada na decisão reclamada, e a hipótese vertente.



     A uma, porque, in casu, não há falar em execução coletiva, haja vista que se trata de cumprimento de sentença individual contra a Fazenda Pública, com respectivo nº 0704627 19.2019.8.07.0018. 



    A duas, porque, em momento algum, busca-se o fracionamento do mesmo crédito honorários fixado na fase pretérita. Diferentemente, a pretensão dos recorrentes é a separação das verbas honorárias da fase do cumprimento de sentença e da fase de conhecimento, a fim de que cada uma seja devidamente paga ao seu respectivo credor/causídico. 



    Isto porque, os honorários do cumprimento de sentença/execução, os quais foram fixados no ID 43161996 dos autos originários, pertencem ao advogado que subscreveu a inicial do cumprimento de sentença, qual seja, o Dr. Marconi Medeiros Marques de Oliveira. Portanto, deve ser expedido um requisitório em seu favor para fins de pagamento. 



    Por outro lado, quanto aos honorários da fase de conhecimento, a sua expedição deve ser em nome da M de Oliveira Advogados & Associados, na forma do que autoriza o art. 85, §15, do CPC. 



    Ressalta-se, ainda, que essa Suprema Corte, ao julgar o Tema 1142, afastou qualquer pretensão do causídico de se beneficiar quanto à repartição de um mesmo crédito fixado em ação coletiva, cuja intenção nada mais seria que o recebimento antecipado do pagamento da verba honorária. Diferentemente, in casu, os reclamantes requerem tão somente o seu adimplemento na forma da lei, pois se tratando de verbas honorárias distintas e autônomas, e fixadas em fases processuais diferentes, devem elas serem pagas a quem realmente são devidas.”



    Ao final, requer, no mérito, seja julgada procedente a Reclamação “de modo a cassar a decisão reclamada e admitir, desde logo, o recurso extraordinário, determinando-se ao Tribunal de origem que o remeta imediatamente a essa Corte ou, sucessivamente, para que seja reapreciado o agravo interno interposto pela parte reclamante sem o óbice do que decidido no Tema 1142 da repercussão geral desse Pretório, condenando-se o Distrito Federal a reembolsar eventuais custas e despesas processuais adiantadas pelo autor e a pagar os honorários de sucumbência ” (eDoc. 1, fl. 10). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No entanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação.



    Na presente hipótese, foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 2, fl. 160):



     “Quanto ao recurso extraordinário, com relação à suposta violação ao artigos 100, §§ 3º e 8º, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1.309.081 (Tema 1.142/STF), reafirmou sua jurisprudência e fixou a tese de que ‘Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal’. 



    Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.”



    Posteriormente foi interposto Agravo Interno, o qual também teve seguimento negado (eDoc. 3), nos termos dos fundamentos a seguir transcritos:



     “No caso concreto, o tema controvertido que ensejou a aplicação do regime da repercussão geral diz respeito à possibilidade de fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário substituído (RE 1.309.081/MA – Tema 1.142). 



    [...]



    Depreende-se, assim, que o acórdão impugnado, amparado na orientação sedimentada no Tema 1.142 pelo Colendo STF, reconheceu e afastou o risco de fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, em benefício da parte agravante. 



    Acertada, portanto, a decisão agravada ao negar seguimento ao apelo extremo, tendo em vista o enquadramento da questão debatida no nobre recurso àquela descrita no representativo da controvérsia (artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil). 



    Ademais, rever a conclusão firmada pela turma julgadora, nos moldes propostos pelo agravante, exigiria o reexame de matéria fática e do próprio mérito da decisão impugnada, o que não é permitido na via do agravo interno, não funcionando esta Presidência como instância revisora do órgão colegiado.” 



    Na hipótese, o Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 1.142-RG, haja vista a impossibilidade de fracionamento dos honorários advocatícios, que constituem crédito único e indivisível, sendo inviável a fixação dos honorários sucumbenciais com base na condenação individual de cada beneficiário em sentença coletiva contra a Fazenda Pública.



    De igual forma, observou essa CORTE no julgamento dos Agravos Internos nas seguintes Reclamações: Rcl 61.891 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 1/12/2023; Rcl 58998 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 16/6/2023, Rcl 62964 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 18/12/2023; Rcl 60008 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJ e 6/10/2023, este último com a seguinte ementa:



    “Agravo interno em reclamação constitucional. Reiteração das teses articuladas na petição inicial. Fracionamento de precatórios e requisições de pequeno valor. Honorários advocatícios. Ação coletiva. Impossibilidade. Atuação de advogados em fases distintas do processo. Tema nº 1.142 da Sistemática da Repercussão Geral. Ausência de teratologia do ato reclamado. Não provimento. 



    1. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o êxito do agravo regimental.



    2. Conforme declinado na decisão agravada, não há teratologia no ato reclamado ‘calcado na interpretação constitucional extraída de precedente obrigatório (Tema nº 1.142 da RG), fundada no § 8º do art. 100 da CF/88’, no qual se assentou a impossibilidade do fracionamento dos honorários em razão de sua natureza indivisível e una.



    3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 60002 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/10/2023.)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente